Tribunal: TJMT
Processo: 1014028-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014028-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), WILLIAN ROQUE SCHMIDT - CPF: 010.014.921-96 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDINEIA NORBERTO DA SILVA - CPF: 014.148.971-54 (VÍTIMA), A. C. N. D. S. - CPF: 062.121.481-71 (VÍTIMA), LUCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 534.972.791-53 (VÍTIMA), EDEVALDO LEITE DA SILVA - CPF: 001.012.891-38 (VÍTIMA), THAMARA NORBERTO DA SILVA ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
ARTIGOS 121, ‘CAPUT’, POR 3 (TRÊS) VEZES, C/C. 18, I, SEGUNDA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CONSUMADOS) E 121, ‘CAPUT’, POR 4 (QUATRO) VEZES, C/C 18, I, SEGUNDA PARTE, 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA), COM DOLO EVENTUAL E EM CONCURSO FORMAL –

PRISÃO CAUTELAR REVOGADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E FIANÇA ESTABELECIDA NO VALOR DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – FIANÇA PRESTADA COM OFERECIMENTO DE UM IMÓVEL DESEMBARAÇADO E DE TITULARIDADE DO PACIENTE NO DECORRER DA AÇÃO PENAL – REDUÇÃO DA FIANÇA PRETEXTADA – VIABILIDADE

– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
INOBSERVÂNCIAS AOS REQUISITOS DO
ART.326 DO CPP
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE– FIXAÇÃO EM 30 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, MANTIDAS AS CAUTELARES DIVERSAS.

Evidenciado que a decisão que concedeu a fiança ao paciente carece de fundamentação idônea, faz-se necessária o exame dos vetores do art.326 do CPP que, ao passo, conferem plausibilidade a fixação da fiança no presente caso em 30 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido em liminar, impetrado em benefício de WILLIAN ROQUE SCHMIDT, qualificado, contra suposto ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter em 200 (duzentos) salários mínimos o valor da fiança arbitrada nos autos da ação penal nº. 1000660-92.2023.8.11.0032, em que denunciado pela prática, em tese, de
três homicídios consumados
[vítimas:
Ana Clara Norberto da Silva
,
Cidinéia Norberto da Silva
e
Edevaldo Leite da Silva
] e
quatro tentativas de homicídio

[vítimas:
Thamara Norberto da Silva Almeida
,
Manoel Eurico José da Silva
,
Lucia Cristina da Silva
e
Elessandro dos Santos de Jesus
], com dolo eventual e em concurso formal impróprio – art. 121, ‘
caput’
, c/c art. 14, I, c/c art. 121, ‘
caput’
, c/c. art. 14, II, na forma do art. 18, I, c/c. art. 70, todos do Código Penal.

Com efeito, é necessário tecer a cronologia dos fatos para a adequada compreensão do tema.

Assim,

após ter sua Prisão Preventiva decretada o paciente, impetrou o primeiro
habeas corpus
neste Tribunal nº.111202-71.2023.811.0000 sendo a ordem denegada, oportunidade em que foi impetrado o primeiro
habeas corpus
perante o col. Superior Tribunal de Justiça [nº.828.573 STJ], objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, cuja tutela de urgência foi deferida por aquela Corte Superior em 07.07.2023 para substituir a custódia provisória por medidas cautelares alternativas, dentre elas,
a imposição de fiança
em montante a ser fixado pelo magistrado singular,

de acordo com a situação econômica do imputado
.

Nesta linha, a autoridade impetrada estabeleceu o respectivo valor

de 200 (duzentos) salários mínimos, o que foi reputado pela defesa como desproporcional e incongruente com a situação financeira do beneficiário, fato que ensejou o manejo do segundo
habeas corpus
neste Sodalício
nº.113423-27.2023.811.0000 sendo a liminar indeferida em sede de plantão judiciário
e, desta, houve

uma segunda impetração perante o Superior Tribunal de Justiça [HC 830.360 MT],
cuja liminar em 14.07.2023 cassou a decisão proferida determinando ao juízo
a quo
a prolação de nova decisão, arbitrando-se a fiança mediante análise idônea da situação econômica do custodiado
. E assim, a Autoridade Coatora incrementou os fundamentos invocados e manteve o valor da fiança inalterado, o que, sob a ótica defensiva, está a caracterizar o constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, por absoluta incapacidade financeira para quitar tal valor.

Inconformado, com a decisão prolatada pela autoridade judicial, o paciente impetrou novo
habeas corpus
n. 1014028-70.2023.8.11.0000,
ora em análise
, asseverando que não possui condições para o pagamento da fiança.

Manejado em plantão, o Exmo. Des. Gilberto Giraldelli determinou a redistribuição do
writ
ao expediente forense normal considerando não ser matéria afeta período extraordinário jurisdicional. (ID. 172319673)

Vindo em conclusão, posterguei a análise da liminar, primeiramente, solicitando as informações necessárias (Id. 172880694).

Destarte, ao prestar informações a Autoridade Judicial consignou que o paciente ofereceu em garantia
imóvel desembaraçado e de sua titularidade
, avaliado em valor suficiente ao adimplemento da fiança, sendo acolhida a aludida garantia prestada com a determinação da soltura do paciente, com a hipoteca do bem imóvel.

O paciente foi colocado em liberdade no mesmo dia (Id. 173085159) e, diante disso, o pedido de liminar foi indeferido porque sem efeito prático. (Id. 173437661). Juntou documentos. (ID.172318671 ao ID.172318679).

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pela
prejudicialidade
do julgamento, apresentando o seguinte resumo de sua manifestação: (Id.

176122191)

“Pois bem. Da detida análise do feito, denota-se que a ordem de Habeas Corpus vindicada resta prejudicada, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, c/c artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Com efeito, em consulta aos autos da Ação Penal nº 1000660-92.2023.8.11.0032 no sistema PJe, observa-se que o magistrado singular, em 21.06.2023, como ele próprio atestou ao prestar suas informações, aceitou o imóvel oferecido pelo paciente como garantia, determinando, por conseguinte, a hipoteca do bem de raiz e a soltura do increpado. A propósito, confira-se excerto da decisão.[...]

Outrossim, analisando os fundamentos apresentados na peça inaugural dessa impetração, verifica-se que conquanto os autores pretendam, inicialmente, a redução do valor fixado a título de fiança, é óbvio que o presente Habeas Corpus teve como propósito, isto é, como pedido de fundo, fazer com que o paciente fosse posto em Liberdade Provisória. Com efeito, é a liberdade o fim buscado por este remédio constitucional. Sendo assim, por não mais persistir a custódia cautelar do increpado, é certo concluir que a ordem vindicada está prejudicada, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. De mais a mais, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete ao Relator, monocraticamente, julgar o pedido que haja perdido seu objeto, como ocorre no presente caso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de WILLIAN ROQUE SCHMIDT, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Ab initio
, esclareço que, ao contrário
da
manifestação
da
douta Procuradoria-Geral
de
Justiça, não se trata
de
hipótese
de
prejudicialidade do
writ
, por perda superveniente do objeto, pois, muito embora a fiança tenha sido recolhida, esta, pretende a
redução
do valor p
ara até 02 (dois) salários mínimos ou, subsidiariamente, para valor superior ao requerido, com prazo razoável para o recolhimento.

Assim, registro que pela altivez que se apresenta a matéria e também, sendo disposta no Col. Superior Tribunal, o
writ
comporta análise.

Narra a denúncia:

“[...]FATO DELITUOSO
:

No dia 13.05.2023, por volta das 18h30min, na rodovia MT-10, KM 98, neste Município de Rosário Oeste/MT,
WILLIAN ROQUE SCHMIDT
, agindo com dolo eventual, conduziu o seu veículo automotor Hilux SW4, placa QBL5D99, no sentido Cuiabá – Rosário Oeste, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, imprimindo velocidade excessiva e incompatível com as condições da via, gerando perigo comum aos transeuntes, ocasião que invadiu parcialmente a faixa de sentindo oposto atingindo primeiro a lateral do veículo UNO e em seguida provocou a colisão frontal com o veículo GOL, causando a morte das vítimas
Cidineia Noberto da Silva
, da sua filha
Ana Clara

Norberto da Silva
(16 anos) e de
Edevaldo Leite da Silva
que estavam no automóvel GOL, conforme laudos de necrópsia de ID’s. 118579135, 118579136 e 118579137.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados,
WILLIAN ROQUE SCHMIDT
, agindo com dolo eventual, conduziu o seu veículo automotor Hilux SW4, placa QBL5D99, no sentido Cuiabá – Rosário Oeste, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, imprimindo velocidade excessiva e incompatível com as condições da via, gerando perigo comum aos transeuntes, ocasião que invadiu parcialmente a faixa de sentindo oposto atingindo primeiro a lateral do veículo UNO e em seguida provocou a colisão frontal com o veículo GOL, assumindo o risco de causar a morte das vítimas
Thamara Norberto da Silva Almeida
,
Manoel Eurico José da Silva
,
Lucia Cristina da Silva
e
Elessandro dos Santos de Jesus
, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

No dia dos fatos, o denunciado conduziu o seu automóvel embriagado, acompanhado por Jhameson de Oliveira Borges Ignácio, ocasião que imprimiu alta velocidade ao veículo e dirigiu em condições absolutamente anormais (com manobras de ultrapassagem de alto risco), vindo a perder o controle da direção em uma das curvas da rodovia MT-10 (conhecida como Estrada da Guia), invadindo indevidamente a pista contrária, quando colidiu na lateral do veículo UNO, placa AVN- 2405, no qual estavam o condutor
Manoel Eurico José da Silva
, a sua esposa
Lucia Cristina da Silva
e o seu funcionário
Elessandro dos Santos de Jesus.

Em seguida, o denunciado atingiu frontalmente o veículo GOL, que estavam o condutor
Edevaldo Leite da Silva
, a Senhora
Cidineia Noberto da Silva
e suas duas filhas
Ana Clara

Norberto da Silva
e
Thamara Norberto da Silva Almeida.
Devido aos danos pelo impacto,

as vítimas
Edvaldo
e
Ana Clara
foram arremessadas

para fora do automóvel, sofrendo ferimentos graves e múltiplos que foram a causa efetiva de suas mortes no próprio local.

As vítimas
Lucia Cristina, Cidineia e Thamara
foram socorridas e encaminhadas ao Hospital, contudo a vítima
Cidineia
foi a óbito, em razão da violenta colisão.

Ao ser entrevistado pelos policiais, o denunciado apresentava sinais claros de embriaguez, por esse motivo foi submetido ao teste de alcoolemia, o qual constatou que o condutor apresentava concentração de álcool no montante de 0,54 mg/l de ar expelido dos pulmões (pdf, p. 25), ultrapassando de maneira significativa o limite regulamentar de 0,3 mg/l.

IMPUTAÇÃO TÍPICA
:

Assim agindo, o denunciado
WILLIAN ROQUE SCHMIDT
praticou os crimes previstos nos artigos 121,
caput
, por 3 (três) vezes, c/c 18, I, segunda parte, ambos do Código Penal (consumado) e 121,
caput
, por 4 (quatro) vezes, c/c 18, I, segunda parte, 14, II, todos do Código Penal (tentado), praticados em concurso formal impróprio (artigo 70, parte final, do CP)[...]”

A denúncia foi recebida em 01/06/2023.

Argumenta o impetrante, que o valor arbitrado é desarrazoado e

que os empreendimentos comerciais de titularidade do paciente foram desativados após a sua prisão e a caminhonete em se envolveu no delito foi vendida para quitação de despesas do seu filho menor e para saldar as verbas rescisórias dos ex-empregados dispensados com o fechamento das referidas empresas (ID. 172318678-fls.01/25), ao passo que o imóvel citado pelo magistrado singular para justificar a capacidade financeira do beneficiário pertence atualmente à sua ex-esposa (ID. 172318679), de modo que, a imposição se afigura dissociada de qualquer dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Contudo, depreende-se que no decorrer da ação penal a fiança foi prestada com um imóvel desembaraçado e de titularidade do paciente, a teor do art.330 do CPP, sendo o beneficiário colocado em liberdade conforme as informações que transcrevo: (ID.17308159)

“[...]DECISÃO

Após o deferimento liminar de ordem no HC nº 828573 - MT (2023/0192057-3) pelo Ministro Relator do STJ, foi fixada fiança pelo juízo plantonista no valor de 200 salários mínimos, sendo determinada expedição de alvará de soltura mediante o recolhimento da fiança e o cumprimento das demais cautelares fixadas pelo C. STJ. Ato contínuo, o acusado impetrou novo Habeas Corpus perante o E.TJMT, distribuído sob o n° 1013423-27.2023.8.11.0000, cuja liminar também foi indeferida. Por sua vez, a decisão proferida ao id. 120128366, foi cassada por ordem liminar deferida no Habeas Corpus nº 830360 - MT (2023/0200134-8), juntada pelo requerente ao id. 120728381, razão pela qual remanesce a necessidade de fixação de fiança, atendendo aos preceitos da superior instância.

Nesses termos, relevando-se a gravidade do delito (homicídios e tentativa de homicídios na condução de veículo automotor sob a influência de álcool que deixou 3 vítimas fatais e outros três feridos) e as condições econômicas do agente (proprietário de empresa localmente relevante, com elevado patrimônio autodeclarado em sede policial de veículo avaliado em R$ 238.171,00 e imóvel no valor de R$ 400.000,00), MANTENHO a fiança no valor de 200 salários mínimos.

Com efeito, e aliás como muito bem consignado na decisão liminar no HC 1013423-

27.2023.8.11.0000, nos termos do art. 336 do CPP, além da função acauteladora, os valores prestados a título de fiança poderão ser utilizados, ao fim, em caso de condenação, para o pagamento das custas, indenização do dano, prestação pecuniária ou multa.

A gravidade do delito indicou especial indiferença do agente pela vida humana - dirigiu, em tese, embriagado por rodovia estadual com alto fluxo de veículos, representando elevado risco aos demais pares da sociedade.

Ao depois, há de se registrar que a fiança pode ser prestada também por objeto que tenha valor econômico, ex vi do art. 330 do CPP, e que não apenas o patrimônio já autodeclarado do acusado em sede policial seja capaz de suprir o valor estabelecido, há de se mencionar que a atividade econômica por ele exercida aparenta ser geradora de receita compatível com o montante arbitrado, uma vez que é proprietário de churrascaria de grande porte na municipalidade onde reside.

Lado outro, os causídicos que representam o acusado são conhecidos em âmbito nacional pela ostentação financeira, sendo de conhecimento geral que seus honorários figuram entre os mais caros do Estado de Mato Grosso, a revelar, uma vez mais, a elevada capacidade financeira do réu.

Demais disso, embora tenha impetrado diversos remédios constitucionais, o acusado até o momento não trouxe nenhum elemento apto a justificar a alegada incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado, que, repito, considera a perspectiva de renda da atividade econômica, o patrimônio autodeclarado e a gravidade concreta do crime.

Breve pesquisa de vínculos patrimoniais do acusado revela que ele possui ativas ao menos duas sociedades empresariais nas quais é sócio-administrador (IMOBILIÁRIA IMPÉRIO LTDA e WILLIAN R SCHYMIDT CHURRASCARIA LTDA - CHURRASCARIA CASTOR), esta última com sede na principal avenida do município de residência do réu e estabelecida pelo regime de Empresa de Pequeno Porte, a revelar faturamento anual superior a 360 mil Reais. O capital social dessas empresas, somados alcançam o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais).

Assim, é fato que só o patrimônio conhecido do acusado até o presente momento alcança quantia próxima a 1 milhão de Reais, a revelar que a garantia de 200 salários mínimos para que possa responder a processo criminal em liberdade, por fato que culminou na morte de 3 pessoas, uma delas menor de idade, é não só viável como exigível para garantir a plena tramitação do feito - sem tumultos, procrastinações indevidas ou qualquer outros atos que culminem na quebra da fiança - tudo a bem da precisa e celere aplicação da lei penal ao caso

Assim, considerando as circunstâncias concretas do fato e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a fiança em 200 salários-mínimos.

Com o pagamento, CUMPRA-SE de imediato a ordem de soltura exarada, colocando em liberdade o réu, mediante o compromisso de cumprir as demais cautelares fixadas, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição do se ausentar da comarca sem autorização judicial; c) suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (que deverá ser entregue na secretaria do juízo).

INTIME(M)-SE o réu pessoalmente. No ato da intimação, deverá declarar o endereço onde poderá ser encontrado no decorrer do trâmite processual, bem como ser cientificado das cautelares impostas. Adimplida a fiança, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o segregado imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso.[...]”

É cediço, que a fiança se trata de uma garantia real consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado para assegurar o direito de permanecer em liberdade.
Razão pela qual, a sua fixação, como contracautela à prisão provisória, não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou

uma conduta típica, uma vez que a segregação preventiva não se confunde com a prisão-pena (
carcer ad poenam)
.

Dispõe a doutrina que o objetivo da fiança, primordialmente, é assegurar a liberdade do réu, enquanto decorre o processo criminal,
desde que preenchidas determinadas condições.

O art.326 do Código de Processo Penal prevê:

“Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração
, as
condições pessoais de fortuna
e
vida pregress
a do acusado, as circunstâncias indicativas de sua
periculosidade
, bem como a
importância provável das custas do processo
, até final julgamento.”

A natureza da infração é significativamente grave, pois, trata-se da ocorrência de três
sommatum

opus
e quatro
conatus
.

Quanto as condições pessoais de fortuna do beneficiário, registro, que
para o adequado sopesamento deste vetor

devem ser aferidos com base em dados documentadamente suficientes para o seu real conhecimento a fim de ser estabelecido com razoabilidade e proporcionalidade.

Dispõe a doutrina ne Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, ano 2020, Ed. Gen Jurídico, pag.121:

“[...]
Situação econômica do réu: é o principal critério

–
dentre outros, previstos pelo art. 326
–
permitindo ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal.[...]”

Nesta linha intelectiva, em vista da não constatação de documentos que possibilitem a real aferição das
condições pessoais de fortuna do paciente, como declaração de imposto de renda ou documentos empresariais, de modo que não
há campo para fixação de fiança por estimativa.

Avançando na análise, acerca das circunstâncias indicativas da perigosidade do recorrente não subsistem maiores elementos que permitam a análise em sede de
habeas corpus
.

Com relação a vida pregressa do acusado
no caso em análise, não há qualquer demonstração objetiva de que o paciente poderá se envolver em novos incidentes, aparentando,
a priori
, ser o fato em debate, embora gravíssimo, uma ocorrência isolada em sua vida e o delito não apresenta caráter de hediondez.

Com referência a importância provável das custas do processo, afigura-se inadequado qualquer exercício de previsibilidade na via estreita do
writ
.

Ademais, no decorrer da ação de conhecimento condenatória poderá o Ministério Público, a vista do processo e com base em elementos probatórios hígidos

requerer o que julgar conveniente e se for o caso,

o reforço da fiança.

Assim, o pedido de redução da fiança para 02 (dois) salários mínimos como pede a defesa, afigura-se absolutamente inviável no caso vertente. Em contraponto, repisa-se, que embora não se ignore a acentuada gravidade dos fatos sob apuração, tenho que a decisão atacada não possui fundamentação idônea para a fixação da fiança em 200 (duzentos) salários mínimos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, diante da mescla de requisitos acima analisados,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas Corpus
para estabelecer
em 30 (trinta) salários mínimos
a fiança, cujo recolhimento será no prazo de 10 (dez) dias, permanecendo o gravame no imóvel até o efetivo pagamento,
e mantidas as demais
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023